Tribunal: TJDFT
Processo: 0727856-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0727856-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: EDILSON DE OLIVEIRA PATOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião/DF, que, nos autos no 0702160-80.2022.8.07.0012, a pedido da parte autora/agravante, converteu a ação de busca e apreensão em ação de execução de título extrajudicial e determinou que o exequente apresente “documento que evidencie o valor de mercado do veículo e planilha atualizada do débito contratual, a fim de se verificar o valor mais favorável ao consumidor, sob pena de extinção do feito (ID 162492783, autos de referência). Em síntese, alega o agravante que o valor do crédito deve ser equivalente ao valor total da dívida, ou seja, pela soma das parcelas vincendas e vencidas. Defende que “alcançado o oportuno momento para o banco autor converter a ação em execução, não há que se falar em onerosidade deste e sequer num favorecimento à parte ré, visto que foi o inadimplemento do mesmo que deu causa a ação. Aduz que preencheu todos os requisitos legais inscritos no art. 4o do Decreto Lei 911/1969 para a conversão do feito. Sustenta que é desnecessária a apresentação do contrato entabulado com a parte adversa, bastando, na visão do agravante, a declaração de autenticidade dos documentos pelo advogado. Nesse sentido, o patrono do agravante declara que “a Cédula de Crédito Bancário nestes autos acostada corresponde integralmente à via original depositada na sede do Banco Volkswagen S/A sendo ela suficiente para que o juiz verifique a pertinência da pretensão executiva”. Diante disso, pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo, obstar a produção de efeitos da decisão agravada. No mérito, requer a reforma da decisão para dar prosseguimento ao feito. Preparo regular no ID 48889699. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O art. 995 do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Eis o teor da decisão impugnada (ID 162492783, origem), no que interessa ao objeto do agravo, in verbis: 1. Compulsando os autos, vê-se que o feito foi distribuído em 24/03/2022 e até o presente momento não houve o cumprimento da ordem de busca e apreensão, sendo que o Oficial de Justiça esteve (ID 122819988) no endereço constante da peça inicial e certificado a impossibilidade da efetivação do respectivo mandado, vez que "não foi localizado o veículo alienado fiduciariamente". 2. Nesse diapasão, entendo presentes os requisitos do art. 4o do Decreto-Lei no. 911/69, para fins de conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução de título extrajudicial. Retifique-se a autuação e proceda as alterações de praxe. Anote-se e comunique-se. Revogo a tutela de urgência, em face da conversão ora adotada. 3. Todavia, incumbe à credora declinar qual o valor correto do crédito exequendo, mediante o apontamento do débito declarado e objeto da execução. Com efeito, advirto-lhe que a eventual execução da dívida será representada pelo "equivalente em dinheiro" ao automóvel financiado, assim entendido o menor entre o seu valor de mercado e o débito apurado, ou seja, há necessidade da juntada do espelho da Tabela FIPE para fins de aferição do montante correto do crédito exequendo, sob pena de enriquecimento ilícito da credora. Logo, não há de prevalecer obrigatoriamente o valor do contrato atualizado, tal como faz crer a credora. Tal se dá já que, consoante se vinha reiteradamente decidindo, o valor cobrado quando até então se tornava possível a conversão em ação de depósito ou perdas e danos era o valor atualizado do bem (Tabela FIPE) ou da dívida, o que fosse menor, em benefício do consumidor. Não seria razoável que acaso optasse por conversão em ação de depósito o valor fosse 'X' e, agora no caso de execução por título executivo extrajudicial o valor subisse para '3X'. Tal situação colocaria a consumidora em excessiva desvantagem. [...] De fato, em última análise, almeja o credor substituir a restituição do bem pelo seu equivalente em dinheiro, devendo, portanto, apresentar documento que evidencie o valor de mercado do veículo e planilha atualizada do débito contratual, a fim de se verificar o valor mais favorável ao consumidor. Assim, a conversão da busca e apreensão em execução é fixada de acordo com o valor do bem alienado fiduciariamente, nos termos da Tabela FIPE ou, então, das parcelas vencidas sem pagamento, o que for de menor valor. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito. [...] Conforme relatado, o Juízo deferiu a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução de título extrajudicial, esclareceu, contudo, que o valor da ação executiva deve ser representado pelo "equivalente em dinheiro" ao automóvel financiado, assim entendido o menor entre o seu valor de mercado e o débito apurado, ou seja, há necessidade da juntada do espelho da Tabela FIPE para fins de aferição do montante correto do crédito exequendo, sob pena de enriquecimento ilícito da credora”. Inconformado, o BANCO requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo, para impedir a produção de efeitos da decisão recorrida, já que o descumprimento do comando judicial conduzirá à extinção do feito, conforme assinalado pelo magistrado. No mérito, busca a reforma da decisão, para dar prosseguimento ao feito consoante o valor declarado, a saber: R$ 49.529,49 (quarenta e nove mil, quinhentos e vinte e nove reais e quarenta e nove centavos). Destaco que neste momento processual a análise fica restrita à verificação do cumprimento dos requisitos necessários à atribuição do efeito suspensivo pleiteado, isto é, à averiguação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Sob essa perspectiva, a despeito do esforço argumentativo do agravante, não vislumbro a presença cumulativa de tais requisitos. Na verdade, a decisão proferida em sintonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. VALOR DO BEM. MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. 1. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva encontra previsão normativa no art. 4o do Decreto Lei no 911/69, quando o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor. 2. Em caso de conversão da busca e apreensão em ação de execução, o valor devido deve observar as normas consumeristas, adotando-se a importância menos onerosa para o consumidor, que deverá corresponder ao valor atual do bem, salvo se o débito apurado entre a soma das parcelas vencidas e vincendas for menor. 3. Para fins de avaliação do valor de mercado do bem alienado fiduciariamente, pode-se adotar como parâmetro a tabela FIPE, pois é meio considerado idôneo. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1625148, 07235998620228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2022, publicado no PJe: 18/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. VALOR DO BEM OU DAS PARCELAS VENCIDAS. MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. MULTA APLICADA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC NÃO VERIFICADAS. CARÁTER PROTELATÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 4o do Decreto-lei 911/69, com redação da Lei 13.043/2014, afirma que: "Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva". 2. Na vigência da redação anterior era possível a conversão de busca e apreensão em ação de depósito: prosseguia-se com a cobrança do equivalente em dinheiro ao bem fiduciariamente alienado em garantia, conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. 3. A expressão "equivalente em dinheiro", naquele contexto, era entendida como o que fosse menor entre o valor de mercado do bem ou o saldo devedor. Sob a nova sistemática, é razoável manter critério semelhante ao da conversão em depósito: a execução deve ser fixada conforme o valor do veículo - nos termos da Tabela FIPE - ou as parcelas vencidas, o que for de menor valor e mais favorável ao devedor/consumidor. [...] (Acórdão 1661931, 07336679520228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei e suprimi). Desta feita, ao menos em análise perfuntória, nos casos de conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva em razão do desaparecimento do bem objeto da alienação fiduciária, é lícito ao credor proceder à cobrança da dívida representada pelo "equivalente em dinheiro" ao bem financiado, assim entendido o menor entre o seu valor de mercado e o débito apurado, a partir das parcelas vencidas e vincendas. Sendo, por isso, necessário que o credor/exequente leve aos autos, além de planilha atualizada do débito exequendo, espelho da tabela FIPE. No caso em apreço, o agravante apresentou planilha atualizada do débito contratual, em que constam os pagamentos efetuados pela parte devedora, os débitos vencidos e as prestações vincendas (ID 162500982, origem), mas deixou de juntar cópia da tabela FIPE do veículo alienado fiduciariamente, circunstância que afasta a probabilidade do direito nos moldes dos julgados acima transcritos que entendem pela necessidade do referido documento, para apurar adequadamente o débito. Importa esclarecer que diferentemente do que entendeu o agravante, o juiz não determinou a apresentação do contrato original pactuado com a parte agravada, tampouco questionou a autenticidade da planilha de ID 162500982 dos autos de referência, para fins de verificação de pertinência da pretensão executiva, mas tão somente determinou que o agravante juntasse aos autos cópia da tabela FIPE. Com efeito, para evitar a extinção do feito, basta que o agravante junte aos autos originários cópia da referida tabela. Tal comportamento não impõe qualquer prejuízo ao agravante, especialmente porque o exequente pode submeter a matéria ao Tribunal na hipótese de eventual irresignação quanto ao débito apurado pelo Juízo. Assim, dada a impossibilidade de cumulação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação, incabível a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator